Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTA EM NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
1. O advogado que possui poderes especiais para receber e dar quitação pode ter expedido em seu nome alvará de levantamento de depósitos judiciais, a teor do disposto no art. 105, do CPC. A mesma conclusão se aplica à transferência eletrônica para conta indicada pelo credor, a teor do art. 906, parágrafo único, também do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.